Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-36.2024.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido mantida. Aquisição frustrada de notebook pela internet. Danos morais não demonstrados. O mero inadimplemento do contrato, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Desvio produtivo não demonstrado. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Verba honorária majorada em

Ementa:

COMPRA E VENDA DE NOTEBOOK. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência do pedido mantida. Aquisição frustrada de notebook pela internet. Danos morais não demonstrados. O mero inadimplemento do contrato, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Desvio produtivo não demonstrado. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.